Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709859-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANNA BRAGA MOREIRA, RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, LUANNA BRAGA MOREIRA e RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR, contra acórdão de ID – 18008770. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs – 18243277, 18321101. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, LUANNA BRAGA MOREIRA e RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR, para responderem as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator